Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. MÁ QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CAUSA MADURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência material dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63444616.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que abasteceu seu veículo no estabelecimento da requerida e, dois dias após o abastecimento, o veículo parou de funcionar. Sustenta que os defeitos apresentados possuem relação com combustível adulterado. Requereu a condenação da requerida em danos materiais e morais.
5. A solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda, devendo ser afastada a preliminar de incompetência material dos Juizados Especiais, acolhida por ocasião da sentença de origem.
6. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado, nos termos do art. 1.013, §3o, I do CPC.
7. No caso em análise, verifica-se que a autora/recorrente não logrou êxito em comprovar que o defeito ocorrido em seu veículo foi causado pelo combustível comercializado pela requerida/recorrida, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I, do CPC. Na peça inicial, a própria recorrente afirma ser frequentadora assídua do posto de gasolina da recorrida, o que leva a crer que possui confiança nos produtos ali comercializados.
8. Como informado pela recorrente, o abastecimento no estabelecimento da recorrida ocorreu na data de 16/03/2024. No ID 63444550, pág. 2 e 4, constam Boletins de Conformidade emitidos exatamente na mesma data do abastecimento. Nos referidos Boletins é possível verificar que os testes realizados na gasolina comercializada apresentaram resultados condizentes com as especificações utilizadas como referência, não sendo apontadas quaisquer anormalidades na composição. Acrescente-se que a referida documentação não foi objeto de impugnação por parte da recorrente.
9. Há de se considerar ainda que o veículo da recorrente foi fabricado no ano de 2018, estando em circulação a quase 06 (seis) anos. É certo que veículos com esse tempo de circulação podem apresentar os defeitos apontados pela recorrente, mas, por vários outros fatores além do combustível, dentre eles o desgaste natural pelo tempo de utilização.
10. Não consta nos autos qualquer documento emitido pelas oficinas utilizadas pela recorrente que ateste de forma categórica que os defeitos ocorridos em seu veículo foram ocasionados pela utilização de combustível adulterado e comercializado pela recorrida.
11. Deve-se levar em conta ainda o fato de que, ao se dirigir ao posto para abastecimento, o veículo já possuía combustível em seu reservatório. Logo, não é possível afirmar que o combustível comercializado, pela recorrida foi o causador dos danos.
12. Assim, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade ou defeito na prestação de serviço, não cabe à recorrida a reparação dos alegados danos materiais suportados pela recorrente. Por consequência, não há que se falar em reparação por dano imaterial.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a incompetência do Juizado Especial. CAUSA MADURA. Sentença desconstituída. Julgados IMPROCEDENTES os pedidos autorais, com fulcro no art. 1.013, § 3o, I do CPC.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.